Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016404-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO TEODORO DUNGA LTDA - CNPJ: 16.519.297/0001-36 (APELADO), LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (ADVOGADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), EVERALDO TEODORO DUNGA - CPF: 006.871.529-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVERALDO TEODORO DUNGA - CPF: 006.871.529-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. TACIN. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. CIÊNCIA DO AVISO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR LIMINAR EM ADI ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória de Crédito Tributário ajuizada por Everaldo Teodoro Dunga EIRELI-ME em face do ente estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das CDAs no 20191708716 e no 2018924338, referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), ao fundamento de ocorrência da prescrição dos respectivos créditos tributários. O Estado sustentou que o prazo prescricional tem início na constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida com a ciência dos Avisos de Cobrança, e que a exigibilidade dos débitos de TACIN foi suspensa por liminar proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 20191708716 e no 2018924338 corresponde às datas indicadas pela parte autora ou às datas de ciência dos respectivos Avisos de Cobrança; (ii) estabelecer se a liminar proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, ao suspender a exigibilidade dos débitos de TACIN, também suspende o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, contado da data de sua constituição definitiva.

4.

O termo inicial da prescrição tributária não se confunde, necessariamente, com a data do fato gerador, do vencimento da obrigação ou do lançamento ainda sujeito à regularização administrativa, pois deve ser aferido a partir do momento em que o crédito se torna definitivamente constituído e exigível.

5.

A ciência do Aviso de Cobrança representa, no caso concreto, o marco de constituição definitiva dos créditos tributários, razão pela qual a CDA no 20191708716 tem como termo inicial a ciência ocorrida em 24/04/2019, e a CDA no 2018924338 tem como termo inicial a ciência ocorrida em 04/09/2018.

6.

A liminar deferida em 14/11/2019 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, suspendeu a exigibilidade dos débitos relacionados à TACIN inscritos em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso.

7.

O art. 151, V, do Código Tributário Nacional estabelece que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem restringir sua incidência a determinada classe processual.

8.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Fazenda Pública de promover atos de cobrança e, por consequência lógica e jurídica, suspende o curso do prazo prescricional, pois a prescrição pressupõe inércia do titular da pretensão, inexistente quando há impedimento legal ou judicial à cobrança.

9.

Entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a liminar que suspendeu a exigibilidade dos débitos de TACIN, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, pois, quanto à CDA no 2018924338, passou pouco mais de um ano, e, quanto à CDA no 20191708716, período inferior a um ano.

10.

A sentença deve ser reformada porque reconheceu a prescrição com base em marcos inadequados e desconsiderou que, antes do decurso do quinquênio legal, sobreveio decisão judicial suspensiva da exigibilidade dos créditos de TACIN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se na data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. 2. A ciência do Aviso de Cobrança constitui marco inicial da prescrição quando representa a constituição definitiva do crédito tributário. 3. A medida liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, impede o curso do prazo prescricional enquanto subsistente o impedimento à cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, V, e 174; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 98, § 3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, liminar deferida em 14.11.2019; STF, Reclamação no 61.136/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Everaldo Teodoro Dunga EIRELI e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das CDAs no 20191708716 e no 2018924338, ao fundamento de ocorrência da prescrição dos respectivos créditos tributários.

O Apelante defende a reforma da sentença, sob o argumento de que não se consumou a prescrição dos créditos tributários constantes das CDAs anuladas, pois o prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional não se inicia na data do fato gerador, tampouco na data do lançamento ou do vencimento da obrigação, mas somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário.

Afirma que os débitos discutidos dizem respeito à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), referentes aos exercícios de 2017 a 2019, sendo que a constituição definitiva dos créditos ocorreu apenas com a ciência dos respectivos Avisos de Cobrança, de forma que a CDA no 2020736182 teria sido constituída com base no Aviso de Cobrança no 2178163, cuja ciência ocorreu em 13/08/2020; que a CDA no 20191708716 decorre do Aviso de Cobrança no 2119647, com termo inicial em 24/04/2019; e que a CDA no 2018924338 foi constituída por meio do Aviso de Cobrança no 1967090, com ciência em 04/09/2018.

Alega, ainda, que, por se tratar de créditos relativos à TACIN, deve ser considerada a suspensão da exigibilidade dos débitos determinada por força de liminar deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, em que se discutia a constitucionalidade da taxa instituída pela Lei Estadual no 4.547/1982.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença recorrida, com o afastamento do reconhecimento da prescrição dos créditos tributários discutidos.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das CDAs no 20191708716 e no 2018924338, ao fundamento de ocorrência da prescrição dos respectivos créditos tributários.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Crédito Tributário, ajuizada por Everaldo Teodoro Dunga EIRELI-ME em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação das Certidões de Dívida Ativa no 2018924338, no 20191708716 e no 2020736182, no valor total atualizado de R$ 3.769,07, referentes à suposta ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

A parte autora sustentou, em síntese, a inexigibilidade dos créditos tributários, sob o fundamento de que a cobrança da TACIN teria sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza geral e indivisível do serviço de prevenção e combate a incêndios, o qual deveria ser custeado por impostos, e não por taxa.

Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição em relação a parte dos créditos, pois os créditos inscritos nas CDAs no 2018924338 e no 20191708716 teriam sido constituídos, respectivamente, em 09/01/2018 e 10/10/2018, sem que tivesse havido o ajuizamento de execução fiscal no prazo quinquenal.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando em síntese, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional não corresponderia necessariamente à data do fato gerador ou à data indicada pela autora, mas à constituição definitiva dos créditos tributários, a qual, segundo a Fazenda Pública, deveria ser aferida a partir da ciência dos respectivos Avisos de Cobrança.

Alegou, ainda, que os débitos relativos à TACIN teriam tido sua exigibilidade suspensa por força de decisão liminar proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, circunstância que também impediria o curso do prazo prescricional.

Quanto à inconstitucionalidade da taxa, defendeu a prevalência da modulação de efeitos realizada no âmbito da jurisdição estadual e sustentou que a decisão proferida na Reclamação no 61.136/MT teria alcance limitado à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Sobreveio sentença pela qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] EX POSTIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL proposta pot EVERALDO TEODORO DUNGA EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO
para DETERMINAR a anulação das

CDAs no
20191708716 e 2018924338, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 20191708716 e no 2018924338, relativas à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), uma vez que a sentença recorrida declarou a nulidade dos referidos títulos por entender configurado o transcurso do prazo quinquenal.

No tocante à prescrição do crédito tributário, dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional não se confunde, necessariamente, com a data do fato gerador, tampouco com a data do vencimento da obrigação ou com o lançamento ainda sujeito à regularização no âmbito administrativo, devendo ser aferido a partir do momento em que o crédito tributário se torna definitivamente constituído e exigível.

No caso dos autos, os débitos discutidos dizem respeito à Taxa de Segurança Contra Incêndio, referentes aos exercícios de 2017 a 2019, tendo o Estado de Mato Grosso sustentado que a constituição definitiva dos créditos ocorreu com a ciência dos respectivos Avisos de Cobrança, e não nas datas indicadas pela parte autora como marcos iniciais da prescrição.

Com efeito, em relação à CDA no 20191708716, verifica-se que o crédito tributário foi constituído com base no Aviso de Cobrança no 2119647, cuja ciência ocorreu em 24/04/2019. Por sua vez, quanto à CDA no 2018924338, o crédito foi constituído por meio do Aviso de Cobrança no 1967090, com ciência em 04/09/2018.

Tais marcos devem ser considerados para fins de contagem do prazo prescricional, porquanto representam a constituição definitiva dos créditos tributários, momento a partir do qual se inaugura a possibilidade de cobrança pela Fazenda Pública.

Não se mostra juridicamente adequado, portanto, tomar como termo inicial da prescrição a data do fato gerador ou a data do vencimento indicada nos documentos fiscais, quando demonstrado que a constituição definitiva do crédito ocorreu posteriormente, mediante ciência do contribuinte acerca do respectivo Aviso de Cobrança.

A prescrição tributária, nos termos do artigo 174 do CTN, pressupõe crédito definitivamente constituído, razão pela qual somente a partir desse momento tem início o prazo quinquenal para o ajuizamento da cobrança.

Fixados esses marcos, impõe-se analisar o efeito da decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000 sobre o curso do prazo prescricional.

Conforme se extrai dos autos, em 14/11/2019, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça deferiu medida liminar no âmbito da referida ação direta, suspendendo a exigibilidade dos débitos relacionados à TACIN inscritos em dívida ativa pelo Estado de Mato Grosso.

O artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional estabelece que suspendem a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Trata-se de norma de natureza complementar que não restringe sua incidência a determinada classe processual, alcançando, portanto, também as decisões liminares proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando delas decorra a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ora, se a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa por força de decisão judicial, a Fazenda Pública encontrava-se juridicamente impedida de promover atos de cobrança. E, não sendo possível exigir judicialmente o crédito enquanto vigente a suspensão, não há como admitir a fluência normal do prazo prescricional nesse mesmo período, sob pena de impor ao ente público a perda da pretensão de cobrança em momento no qual estava legalmente obstado de exercê-la.

Nesse sentido, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, acarreta, por consequência lógica e jurídica, a suspensão do curso do prazo prescricional, pois a prescrição pressupõe inércia do titular da pretensão em exercê-la, o que não se verifica quando há impedimento legal ou judicial à cobrança.

No caso concreto, ainda que se considerem os marcos de constituição definitiva das CDAs no 2018924338 e no 20191708716, não houve o transcurso integral do prazo quinquenal antes da suspensão determinada na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000. Quanto à CDA no 2018924338, constituída definitivamente em 04/09/2018, transcorreu pouco mais de um ano até a suspensão da exigibilidade em 14/11/2019. Em relação à CDA no 20191708716, constituída definitivamente em 24/04/2019, transcorreu período ainda menor, inferior a um ano, antes da suspensão judicial.

Assim, entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a medida liminar que suspendeu a exigibilidade dos débitos de TACIN, não se completou o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, também restou suspenso o curso da prescrição, não havendo falar em consumação do prazo quinquenal em relação às CDAs anuladas pela sentença.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de criação de hipótese autônoma de suspensão da prescrição sem previsão legal, mas de aplicação direta do regime jurídico estabelecido pelo Código Tributário Nacional. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, V, do CTN impede a Fazenda Pública de adotar medidas de cobrança, de modo que o prazo prescricional não pode correr contra o credor tributário enquanto subsistente tal impedimento.

Dessa forma, a sentença merece reforma no ponto em que reconheceu a prescrição dos créditos inscritos nas CDAs no 20191708716 e no 2018924338, pois os marcos corretos para a contagem do prazo prescricional são as datas de ciência dos respectivos Avisos de Cobrança, e, antes do decurso do quinquênio legal, sobreveio decisão judicial que suspendeu a exigibilidade dos créditos de TACIN, obstando a fluência da prescrição.

Por consequência, afastada a prescrição reconhecida na origem, deve ser julgado improcedente o pedido de anulação das CDAs no 20191708716 e no 2018924338 com fundamento prescricional, mantendo-se hígidos os respectivos créditos tributários.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 20191708716 e no 2018924338, julgando improcedente a pretensão anulatória quanto a esse fundamento.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026